Tribunal: TJPA
Processo: 0055483-96.2015.8.14.1465
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0055483-96.2015.8.14.1465

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0055483-96.2015.8.14.1465.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP e PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO e MUNICÍPIO DE AVEIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, XXXIII E ART. 37 DA CF. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0055483-96.2015.8.14.1465.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP e PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO e MUNICÍPIO DE AVEIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP em face de PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO e MUNICÍPIO DE AVEIRO.

Consta dos autos que o impetrante solicitou da autoridade coatora, por meio de ofício nº. 084/2015, datado de 14.10.2015, o fornecimento de cópia das folhas de pagamento de janeiro a outubro de 2015, dos trabalhadores em educação lotados na Secretaria Municipal, porém até o momento da impetração do Mandado de Segurança, o pedido não havia sido atendido.

Assim, impetrou o Mandado de Segurança pleiteando medida liminar, no sentido de que fosse fornecido ao impetrante cópia das folhas de pagamento de janeiro a outubro de 2015 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Aveiro. No mérito, requereu a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou as informações solicitadas.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem.

O Magistrado a quo concedeu a segurança pleiteada, julgando procedente os pedidos.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença
a quo
. ID 11163340.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0055483-96.2015.8.14.1465.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AVEIRO DE ITAITUBA.

Sentenciados: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP e PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO e MUNICÍPIO DE AVEIRO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança para determinar que os impetrados garantissem ao impetrante acesso as folhas de pagamento de janeiro a outubro de 2015, dos trabalhadores de educação lotados na Secretaria Municipal de Educação de Aveiro, no prazo de 20 dias.

O impetrante impetrou Mandado de Segurança, com a finalidade de ter seu direito de acesso a informação garantido, posto que a negativa ou omissão da autoridade coatora em fornecer os documentos solicitados viola direito líquido e certo.

O Mandado de Segurança se presta exatamente para garantir a observância de direito líquido e certo.

Maria da Sylvia Zanella De Pietro assim conceitua:

“mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella / Direito Administrativo. 1999, p. 612).

Ao analisar o presente feito, observa-se que o impetrante, solicitou, por meio do ofício nº. 084/2015, datado de 14.10.2015, a disponibilização de cópia das folhas de pagamento referente aos meses de janeiro a outubro de 2015 dos trabalhadores da educação lotados na Secretaria de Educação do Município, porém o pleito não foi atendido.

Portanto, patente a violação de direito líquido e certo, uma vez que a publicidade dos atos administrativos resta concretamente prevista na Constituição Federal e configura direito fundamental, conforme art. 37 e art. 5º, XXXIII da Lei Maior, respectivamente:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eeficiência e, também, ao seguinte: [...]

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII
- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)”

Segue entendimento jurisprudencial desta corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A negativa da concessão da informação requerida pelo impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola o direito fundamental líquido e certo do impetrante, garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da lei 12.527/2011. O perigo da demora, também se constata, considerando o perigo de dano ao erário, pois a ausência das informações impossibilita o exercício da fiscalização dos atos públicos, por todo e qualquer cidadão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 11 de dezembro de 2018. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - MS: 08052655620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/12/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018)

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023